Tribunal: TJDFT
Processo: 0008803-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 1753228. 2. Noutro giro, cumpra-se a sentença de extinção de ID 16400167. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto